Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001186-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. USO LEGÍTIMO DA FORÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi relaxada em razão de relatos de suposta violência policial. Entretanto, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do Paciente, com fundamento na materialidade delitiva, indícios de autoria, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, modus operandi e antecedentes criminais. O presente Habeas Corpus busca a nulidade das provas e a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão Legalidade da decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante por indícios de excesso na abordagem policial. Validade das provas obtidas na abordagem policial e sua suficiência para embasar a prisão preventiva, diante da alegação de contaminação por ilicitude. Ausência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de Habeas Corpus. III. Razões de decidir O relaxamento da prisão em flagrante em virtude de supostos vícios na abordagem policial não impede a decretação da prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos autônomos e válidos. A análise sobre a eventual ilicitude das provas e o nexo de causalidade com a alegada violência policial demanda aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, que exige prova pré-constituída e manifesta ilegalidade. Ademais, o Laudo Pericial acostado pela Defesa não aponta a ilegalidade invocada. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o modus operandi do Paciente (tentativa de fuga e resistência à prisão), e seus antecedentes criminais, que indicam risco de reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas insuficientes. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos da gravidade do delito, modus operandi e antecedentes do Paciente, ainda que o flagrante tenha sido relaxado por supostos vícios, desde que haja autonomia da prova da materialidade e dos indícios de autoria. 2. A via do Habeas Corpus não se presta à dilação probatória para aprofundada análise da origem e do nexo de causalidade de provas supostamente ilícitas, devendo tal questão ser dirimida em instrução criminal." Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, e Art. 35 da Lei nº 11.343/06; Art. 312, Art. 313, I, e Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Habeas Corpus: 80321163420258050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 01/07/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001186-96.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator IJ